Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL. AFIRMADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 970 E 971 DO COLENDO STJ. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL E JUROS MORATÓRIOS (LUCROS CESSANTES).

1. A cumulação da multa de mora com os juros contratuais previstos para remunerar pelo atraso na entrega do empreendimento não atenta contra o estabelecido nos Temas 970 e 971, do colendo STJ, eis que cada um dos encargos tem fundamento diverso, não havendo que se falar em bis in idem em sua incidência cumulada. Precedente.

2. Reclamação julgada improcedente.